Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739496-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES ESTANISLAU AGRAVADO: CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INES ESTANISLAU contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 210983191, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) foi induzida a erro por seu filho, o réu Cristiano, a assinar cédula de crédito bancário junto ao BRB, ao argumento de que ele conseguiria descontos nas parcelas do empréstimo; 2) pensava ter assinado apenas como testemunha, mas é avalista do título de crédito; 3) em fevereiro de 2024, se deparou com descontos em sua conta corrente no valor de R$ 1.718,45 como a descrição “débito empréstimo/financiamento avalista” e desde então as parcelas são debitadas de sua conta; 4) a continuidade dos descontos podem comprometer sua subsistência (ID 64196900). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao banco a suspensão dos referidos descontos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. A ação está no seu início. Faltam elementos, neste momento processual, a corroborar o relato da agravante. É necessário trazer ao conhecimento do juízo questão de mérito não elucidada pelo relato unilateral da inicial: a natureza do empréstimo, a forma de contratação, ou seja, se houve, de sua parte, em momento pretérito, autorização para os descontos em conta corrente, seu nível de conhecimento sobre as informações prestadas, até porque na cédula de crédito bancário, datada de 25/11/2022, seu nome consta na primeira página como avalista (ID 210944849, autos originais). Nesses termos, oportuno abrir para o contraditório, a fim de que os agravados possam trazer seus esclarecimentos sobre os fatos alegados pela autora/agravante. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator